Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-27.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Avarias em aparelhos eletro-eletroeletrônicos. Oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Avarias em aparelhos eletro-eletroeletrônicos. Oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram satisfatoriamente demonstrados. Nexo causal reconhecido. Laudo pericial judicial. Perícia realizada um ano e seis meses após o sinistro, com impossibilidade de apresentação dos aparelhos danificados. Parecer de caráter opinativo, que não vincula o juiz às suas conclusões. Indenização devida. Sentença reformada para julgar procedente a demanda. Sucumbência invertida. Recurso provido.